Tribunal: TJDFT
Processo: 0734041-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Alves da Silva em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal -, dentre outras resoluções, acolhendo parcialmente a impugnação aviada pelo agravado, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997. Segundo o provimento guerreado, conquanto o dispositivo da sentença exequenda tenha condenado o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento do benefício, na fundamentação ocorrera o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ pelo sindicato. Pontuara o julgado que, demais disso, o acórdão que resolvera os apelos consignara que afigura-se devido o benefício alimentação desde a data em que fora suprimido até a data da impetração do mandado de segurança, ficando patente que a condenação alcança apenas o período de janeiro de 1996 a 28.04.1997. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a reconhecer a existência de crédito no período posterior à data 01.01.1996 e até a data do restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que o condenara a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período de 1996 a 2002. Apontara que o título executivo não limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997, mas, ao revés, determinara o pagamento das prestações em atraso a partir da suspensão do pagamento em janeiro de 1996 até a data do seu efetivo restabelecimento, que ocorrera em novembro de 2000. Assinalara que a sentença exequenda fora proferida em 09.12.2009 e, durante todo o trâmite processual, a questão afeta à limitação temporal do direito postulado não fora suscitada em nenhum momento, estando superada a oportunidade para o agravado agitar essa matéria. Mencionara que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, restara positivado o período em que o auxílio alimentação fora indevidamente suprimido não sobejando cabível a restrição estabelecida pelo provimento guerreado. Acrescera que, havendo divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve prevalecer o que restara fixado no dispositivo, tendo em vista que os motivos da decisão, ainda que importantes, não fazem coisa julgada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Alves da Silva em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, acolhendo parcialmente a impugnação aviada pelo agravado, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997. Segundo o provimento guerreado, conquanto o dispositivo da sentença exequenda tenha condenado o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento do benefício, na fundamentação ocorrera o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ pelo sindicato. Pontuara o julgado que, demais disso, o acórdão que resolvera os apelos consignara que afigura-se devido o benefício alimentação desde a data em que fora suprimido até a data da impetração do mandado de segurança, ficando patente que a condenação alcança apenas o período de janeiro de 1996 a 28.04.1997. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a reconhecer a existência de crédito no período posterior à data 01.01.1996 e até a data do restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do período em que são devidas as parcelas do auxílio alimentação reconhecidas pelo título executivo, ou seja, à abrangência objetiva do título executivo. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravante aviara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera a remessa necessária à qual estivera sujeita a sentença. A modulação havida fora apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registre-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[3] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula viera a ser novamente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[4], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[5], e, em seguida, deflagrara a agravante a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$68.409,18 (sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6] alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que o débito compreendera parcelas não alcançadas pelo título executivo e fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[7], que acolhera parcialmente a impugnação formulada pelo agravado, fixando a seguinte fórmula para atualização do crédito executado: (i) incidência de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E até o mês de novembro/2021; (ii) sobre esse valor atualizado deve incidir a Selic a partir de dezembro/2021; (iii) a partir de dezembro/2021 sem incidência de juros de mora, porquanto o índice a ser utilizado para fins de atualização do crédito executado será a Selic que já engloba juros e correção monetária, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por RITA DE CASSIA ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a Credora busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 134319216, na qual suscita, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC, sob o argumento que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 21.396/2000, e o título executivo judicial teria condenado apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da Exequente, sob o argumento de que é titular do cargo de auxiliar de educação e o sindicato representativo da categoria funcional da exequente é o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, o qual ajuizou a ação coletiva no 59.888/96, que possui o mesmo objeto da ação coletiva, cujo título judicial lastreia a presente execução. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Em manifestação acerca da impugnação (ID n° 136024463), a Exequente alega que a ‘incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação.’ Defende, também, que é parte legítima para atuar no polo ativo da presente execução, sob a alegação de que ‘passou a ser responsabilidade do Distrito Federal o pagamento do auxílio alimentação aos servidores das Fundações e Autarquias’, bem como que ‘não cabe em procedimento de cumprimento de sentença debater a legitimidade das partes, pois essa matéria deveria ser discutida na fase de conhecimento’. Aduz, ainda, que se operou a preclusão acerca da alegação de ilegitimidade ativa, que a jurisprudência deste Tribunal entende que a legitimidade das partes deve ser debatida na fase de conhecimento e que, por integrar a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação coletiva, faz jus ao recebimento das prestações em atraso do auxílio alimentação. No que tange à alegação de excesso à execução, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu ‘a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido’ e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Por fim, afirma que, diante do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte deve ser aplicado o IPCA- E, como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, em substituição à TR. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) Do alegado Excesso à Execução 3.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu ‘a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido’ e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID no 130205044 - pág. 08) condenou o DISTRITO FEDERAL ‘ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento’. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença (ID no 130205044 - págs. 05/06), em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital ‘ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração’. Além disso, o Acórdão n.o 730.893 (ID no 130205044 - págs. 11/18), também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que ‘é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual’. Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 130205035) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/10/2000. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. (...)” Alinhados os atos precedentes e os contornos objetivos do título executivo, deve ser registrado que afigura-se desprovida de lastro material a alegação formulada pela agravante de que o título executivo não limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997. Conforme retrata o dispositivo da sentença, acima reproduzido, o Distrito Federal fora condenado ao “pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, não havendo, em princípio, a limitação temporal individualizada. Sucede que essa apreensão cede frente aos argumentos desenvolvidos na sentença e no acórdão, e, ainda, diante do que fora resolvido no ambiente do mandado de segurança anteriormente manejado pelo sindicato que promovera a ação. A inexistência da limitação temporal estabelecida implicaria, acaso refutada, pagamento em duplicidade. Vejamos. Com efeito, de fato, na fundamentação da sentença[8] exequenda proferida na ação coletiva manejada pelo ente sindical fora assinalado que a pretensão tinha por objeto as parcelas do benefício alimentação devidas desde a data da interrupção de seu pagamento até a data do ajuizamento da impetração. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Da preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou estabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: ‘Fica estabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995.’ Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Idêntico entendimento constara da fundamentação do acórdão, como retrata o que ora se transcreve: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.’” Há que ser assinalado que o fato de essa ressalva não ter constado do dispositivo da sentença e do acórdão não legitima que seja assegurado o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, conforme pretendido pela agravante. O processo visa a realizar o direito, não criar situação de ilegalidade, e assim é que, no caso, conforme se infere dos títulos executivos, a ação da qual emergira o título exequendo visara o reconhecimento do direito não abarcado pela sentença que resolvera a impetração anteriormente manejada, pois assegurara a fruição da vantagem suprimida como termo inicial na data do aviamento do mandamus. Visara a ação, pois, o reconhecimento do direito no interregno compreendido entre a data da supressão da vantagem até a data em que fora determinado seu restabelecimento via judicial. Tanto é assim que fora reconhecida a perda parcial do objeto da ação, justamente em razão da condenação advinda do Mandado de Segurança antecedente (7.253/97), dispondo sobre essa solução no bojo da fundamentação. Nesse contexto, fica patente que o crédito executado deve ser limitado ao período em que o benefício deixara de ser regularmente solvido, a saber, janeiro de 1996, até a data em que sua fruição fora assegurada pelo título anterior - 28/04/97. Entendimento em sentido contrário, a toda evidência, enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravante, tangenciando a finalidade do processo. Ora, aferido que a condenação exequenda condenara o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, 28.04.1997, cabível, imperativa e legítima a limitação temporal fixada pelo provimento guerreado. Como cediço, as decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos. Na fundamentação são apreciados os argumentos deduzidos, aferidos os fatos e promovida sua emolduração ao direito positivado. Ou seja, emergindo da fundamentação deduzida, de fato, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão a delimitação temporal, tendo o agravado sido efetivamente condenado ao pagamento das prestações em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, inviável alterar essa resolução. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 105787532 - Pág. 8 (fl. 53) – ação principal. [2] - ID Num. 105787532 - Pág. 17 (fl. 62) – ação principal. [3] - ID Num. 105787532- Pág. 23 (fl. 68) – ação principal. [4] - ID Num. 105787532 - Pág. 29 (fl. 74) – ação principal. [5] - ID Num. 105787532 - Pág. 66 (fl. 111) – ação principal. [6] - ID Num. 134319216 - Pág. 1/22 (fls. 114/135) – ação principal. [7] - ID Num. 136885971 - Pág. 1/11 (fls. 187/197) – ação principal. [8] - ID Num. 05787532 - Pág. 5/6 (fls. 50/51) – ação principal.